Tribunal: TJES
Processo: 5011721-22.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011721-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C. D. D. N. S.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011721-22.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
C.D.D.N.S

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por C.D.D.N.S, representado por sua genitora, contra a sentença (ID 15563956) proferida pelo 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha. A decisão de primeiro grau julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais formulado em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e da ESCOLA MUNICIPAL AYLTON DE ALMEIDA.

A controvérsia origina-se de um acidente ocorrido em 14 de agosto de 2017, nas dependências da escola municipal. A parte autora, então com sete anos de idade, alega que sofreu uma queda enquanto brincava no pátio, resultando em uma lesão com corte profundo na mandíbula. A causa de pedir fundamenta-se na
omissão do poder público
, que, segundo o autor, falhou no dever de vigilância e segurança dos alunos, por não haver profissionais supervisionando o local no momento do acidente.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade do Município ao concluir pela
culpa exclusiva da vítima
, por entender que a
queda decorreu de um ato inerente à própria brincadeira da criança (escorregar na bola)
, o que romperia o nexo de causalidade. Em seu recurso (ID 15563957), a parte autora insiste na tese de
responsabilidade objetiva do Estado
, argumentando que o dever de guarda e vigilância foi violado, configurando negligência e omissão, o que impõe o dever de indenizar.

É o breve relatório

A questão central a ser analisada é se o Município de Vila Velha deve ser responsabilizado civilmente pelo acidente sofrido pelo aluno em suas dependências, o que exige a definição da natureza da responsabilidade aplicável e a verificação de seus requisitos.

Da Natureza da Responsabilidade Civil do Estado por Omissão

A parte recorrente defende a aplicação da
responsabilidade objetiva
do Estado, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, a matéria exige uma análise técnica mais aprofundada. A responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, aplica-se, como regra, aos danos que os agentes públicos, nessa qualidade, causem a terceiros por meio de
condutas comissivas
(ações).

Quando o dano decorre de uma
omissão
estatal, a doutrina e a jurisprudência majoritárias distinguem a responsabilidade. Em casos de omissão específica — quando o Estado tem o dever individualizado de agir para impedir o dano e não o faz — a responsabilidade permanece objetiva. No entanto, em casos de
omissão genérica
— relacionada a uma falha no funcionamento do serviço público —, a responsabilidade é
subjetiva
.

O caso em análise se enquadra na hipótese de
omissão genérica
, pois a alegação é de falha no dever geral de vigilância. Assim, para que o dever de indenizar seja configurado, é indispensável a comprovação de três elementos:
(i) a falha do serviço (culpa administrativa), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade
entre a falha e o dano.

A Análise do Caso Concreto

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de uma falha no serviço prestado pela escola. A alegação de que "não havia inspetor, professor ou diretor no pátio" não se sustenta. O fato de os funcionários da escola terem acionado imediatamente a genitora do aluno demonstra que havia presença e atuação estatal no local. Exigir que a administração escolar mantenha um vigilante para cada criança, a fim de impedir quedas durante atividades recreativas comuns e previsíveis, como jogar bola, é uma medida desproporcional e que inviabilizaria a própria finalidade lúdica do recreio, transformando o Estado em um
segurador universal
, o que não é admitido.

Ainda mais relevante é a
ausência de nexo de causalidade
entre a suposta omissão e o dano sofrido. Conforme narrado na própria petição inicial (ID 15563574), o acidente ocorreu porque o
autor "brincava com uma bola escorregou e caiu".
O laudo pericial (ID 15563945) corrobora essa versão ao registrar no histórico que a vítima "refere que sofreu queda durante partida de futebol". A lesão, embora lamentável, foi causada diretamente pela queda, um risco inerente à própria atividade que a criança desenvolvia.

Não há nos autos qualquer evidência de que a queda tenha sido provocada por uma condição perigosa criada ou mantida pela escola, como um piso escorregadio por produto de limpeza, um buraco ou um equipamento defeituoso. A causa direta e imediata do dano foi o ato da própria vítima, em um contexto de normalidade da vida infantil. Esse
fato da vítima
rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil do Estado, mesmo que se considerasse a existência de alguma falha na vigilância.

Quanto à alegação recursal de que o corte teria sido causado por um "gancho da trave", na qual o menor havia se pendurado (ID 15563957, p. 6), nota-se que se trata de uma inovação fática em relação à narrativa da petição inicial, que mencionava apenas a queda ao brincar com a bola. Essa inconsistência fragiliza a tese da parte recorrente. De todo modo, mesmo que se considerasse a versão do recurso, ainda assim o evento primário teria sido a queda durante a brincadeira, um fato não imputável a uma conduta estatal.

Por fim, no tocante ao argumento de que os funcionários da escola foram negligentes ao não acionarem o SAMU, tal alegação não prospera. A decisão de contatar a responsável legal para que esta tomasse as providências que julgasse adequadas é um procedimento padrão e razoável em acidentes escolares que não aparentam risco iminente de morte.

Portanto, a conclusão da sentença de improcedência está correta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, no entanto, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)